Tribunal: TJMT
Processo: 1029528-79.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029528-79.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ADVOGADO), OSMARIO FORTE DALTRO - CPF: 156.811.571-72 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - CPF: 002.005.711-33 (ADVOGADO), JAN AUREO GOMES ANDRADE - CPF: 522.199.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GILBERTO MALACO - CPF: 432.339.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar todos os fundamentos invocados pelas partes.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Não há falar em omissão quando a decisão está devidamente fundamentada e atende aos pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os argumentos das partes.

5.

Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, AgInt no AREsp 2501768/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.9.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
OSMÁRIO FORTE DALTRO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não analisou todos os fundamentos apresentados na inicial da ação rescisória.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar o apontado vício, bem como o prequestionamento dos diversos dispositivos de lei enumerados no recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 253402676, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
OSMÁRIO FORTE DALTRO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que não houve violação à coisa julgada, tampouco ofensa à norma jurídica, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
Em relação à alegação de violação à coisa julgada (Código de Processo Civil, art. 966, IV), a circunstância de o v. acórdão rescindendo ter adotado fundamento diverso da sentença para manter a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, não importa em ofensa à coisa julgada, porquanto o julgamento proferido pelo Tribunal substitui a sentença, dado o efeito substitutivo do recurso, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.

[...]

No caso, o v. acórdão rescindendo, ao manter a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/1992, examinou a questão à luz da Lei n. 14.230/2021 e do Tema n. 1199/STF, concluindo pela presença de dolo específico na conduta do agente.

Já a circunstância de o autor divergir da conclusão alcançada pela c. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo sobre a presença de dolo específico, não constitui erro de fato, uma vez que não se admitiu fato inexistente ou considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido.

Realmente, a discordância do autor é em relação à natureza da conduta imputada a ele na ação de improbidade administrativa, porquanto, segundo entende, seria culposa e não dolosa.

No entanto, essa questão não configura erro de fato que admite a rescisão do julgado, conforme firme entendimento dos Tribunais Superiores.

[...]

Ademais, não houve violação à norma jurídica, pois o v. acórdão rescindendo observou estritamente o disposto na Lei n. 8.429/1992, com as modificações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, bem como no Tema n. 1199/STF quanto à necessidade de comprovação da presença de dolo específico. Logo, a condenação não se deu por dolo genérico ou por ato culposo.
” (Id. 246246177 – Págs. 5/9).

Ademais, o fato de o v. acórdão embargado não ter analisado todos os fundamentos invocados pelas partes não o caracteriza como omisso, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
.” (STJ, AgInt no AREsp 2501768/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.9.2024, DJe 18.9.2024).

Dessa forma, não há omissão no v. acórdão; ao contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por OSMÁRIO FORTE DALTRO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024